Tribunal: TJMT
Processo: 1052602-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1052602-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAIZA ALVES CIGOLINI - CPF: 049.583.621-42 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1052602-96.2022.8.11.0001

Origem: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Thaiza Alves Cigolini

Parte Recorrida(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 08/05/2023 à 12/05/2023

Ordem na pauta: 79

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO
E ALTERAÇÃO DO
VOO
–
ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado o cancelamento e posterior alteração do voo previamente contratado, sobretudo pela ausência solução adequada ao fato, configura-se a falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais sofridos.

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedente o pedido inicial, não reconheceu o ato ilícito praticado pela recorrida no que concerne ao cancelamento e alteração unilateral de voo, culminando num atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao seu destino.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilicitude do ato praticado pela parte ré, dando ensejo a indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas no id.

161596198.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A parte autora sustenta que adquiriu uma passagem saindo de Cuiabá/MT para Rio de Janeiro/RJ, ida e volta.

No dia do retorno, 26/01/2019, tomou conhecimento que o voo fora cancelado ao chegar no aeroporto, sob a alegação de condições meteorológicas desfavoráveis.

Afirma que somente conseguiu embarque em voo de outra companhia aérea, Avianca, chegando a Cuiabá com aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas do horário previamente contratado.

O horário previsto para saída do voo inicial era de 11h05min (dia 26/01/2019) com chegada para 18h05min (Id. 161596177).

Aduz que a alteração lhe trouxe prejuízo, pois houve um atraso de quase 24 horas para chegar ao destino, tendo que pernoitar na cidade de conexão (São Paulo) sem a oferta de saída em voo mais próximo.

Assim, o trecho alterado ficou como horário 14h40min com chegada às 16h10min (Id. 161596175).

Sobre tais fatos,
observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração e cancelamento do voo se deu em razão das condições climáticas desfavoráveis, e acostado relatório emitido pela ANAC (VRA), esta sequer trouxe aos autos provas para comprovar que, de fato, naquela data as condições estavam desfavoráveis ao ponto de ocasionar o atraso nos moldes perpetrados.

Nessa tese argumentativa, a parte ré menciona que foram ofertados estadia e alimentação, informação que a parte autora impugna apenas com relação ao valor garantido, contudo, apesar da garantia de alimentação e hospedagem, ainda assim o atraso vivenciado pela reclamante ultrapassou a linha do mero aborrecimento.

Diante das informações trazidas pela parte autora e devidamente comprovadas por ela, entendo que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), não trazendo fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora/recorrente e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para reconhecer o ato ilícito e condenar a demandada ao pagamento de indenização por dano moral.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, fixo a
quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com o entendimento desta Turma Recursal.
(N.U 1045067-19.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 28/04/2023).

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso e no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença recorrida, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização
por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023